Tribunal: STF
Processo: ARE 846546
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual.



    Agravo regimental a que se nega provimento.